Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709717-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARTINS SOUSA DE JESUS AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO Diante da prolação de r. sentença no processo originário e do silêncio da agravante-autora em manifestar-se quanto ao despacho de id. 34860776, evidencia-se que não há mais interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora